Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-53.2025.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002900-53.2025.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 043.283.541-59 (EMBARGANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), GLEISIANE ALVES TEIXEIRA - CPF: 006.882.421-11 (EMBARGANTE), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDILSON PAULO DE MIRANDA - CPF: 544.865.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA CLOTILDES DE LARA ALMEIDA - CPF: 872.165.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDSON VICENTE LOPES - CPF: 537.790.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PONZONI SCHRAEGLE - CPF: 943.834.721-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA PELA SECRETARIA. PROCEDÊNCIA.
ERROR IN

PROCEDENDO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE SESSÃO SÍNCRONA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão proferido em sede de apelação criminal. A parte embargante aleg
ou
a nulidade do julgamento colegiado ocorrido em ambiente virtual, sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão da não apreciação de pedido tempestivo de destaque para fins de realização de sustentação oral síncrona.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância administrativa de pedido tempestivo de retirada do processo da pauta de julgamento virtual, com a finalidade de assegurar o exercício de sustentação oral pela
D
efesa, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade absoluta do acórdão.

III. Razões de decidir:

3. O direito à sustentação oral consubstancia-se em prerrogativa processual essencial à efetividade da
D
efesa técnica e em uma das mais relevantes manifestações do contraditório e da ampla defesa, constituindo garantia assegurada pela Constituição Federal.

4. A inércia da Secretaria da Câmara em proceder à retirada do feito do ambiente eletrônico para realocação em sessão síncrona, a despeito de requerimento defensivo protocolizado dentro do prazo normativo estabelecido, caracteriza inegável cerceamento de defesa e flagrante erro de procedimento. O vício compromete a higidez de todo o ato decisório, impondo-se a sua anulação para assegurar a referida prerrogativa à defesa.

IV. Dispositivo e tese:

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Teses de julgamento:

1. "A inobservância, pela respectiva Secretaria, de pedido tempestivo para retirada de pauta virtual e designação de sessão síncrona com o fim de realizar sustentação oral implica cerceamento de defesa e nulidade do julgamento."

2. "O direito à sustentação oral é prerrogativa inalienável e indispensável à defesa técnica, sendo manifestação direta dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, ART. 5º, LV, E ART. 93, IX. CPP, ART. 619. RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 08/2025.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
E
Dcl

C
rim

0017532-53.2015.8.11.0042, Rel. Des.
H
elio

N
ishiyama
,
Quarta Câmara Criminal, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cleiton Vieira de Almeida
e
Gleisiane
Alves Teixeira
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1002900-53.2025.8.11.0042, em que figura como apelado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do qual
e
sta

Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargantes sustenta
ra
m a existência de omissão no acórdão combatido. Em síntese,
alegaram
que a decisão colegiada silenciou completamente sobre o pedido tempestivo de destaque do processo para fins de realização de sustentação oral síncrona, formulado em estrita observância à intimação de pauta e à orientação da própria Secretaria da Câmara. Argumenta
ra
m que, apesar do regular requerimento, o processo foi indevidamente levado a julgamento em plenário virtual sem que fosse franqueada a palavra à
D
efesa, o que configurou evidente cerceamento de defesa.

Diante do exposto, requereram o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que, sanando o vício apontado, seja reconhecida a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, com a anulação do acórdão embargado e a designação de nova sessão síncrona de julgamento, assegurando-se previamente o exercício da sustentação oral.

Aduz
ira
m, ainda, que a oposição dos embargos visa também ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às Instâncias Superiores (id.
344931356
).

Oportunizadas as contrarrazões ministeriais, a i.
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo acolhimento dos
aclaratórios
, sob o fundamento de que restou evidenciado o cerceamento de defesa em virtude de o julgamento do recurso ter ocorrido em plenário virtual a despeito da formulação tempestiva de pedido de destaque, devendo assim ser reconhecida a nulidade do acórdão proferido (id.
347789890
).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contraditório; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado a excepcionalidade da medida, confrontando o inteiro teor do processo com o conteúdo das razões recursais defensivas e em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, denoto existir inequívoca nulidade a ensejar o pretendido saneamento, atribuindo-se à presente insurgência a devida eficácia infringente.

Depreende-se da leitura dos autos que o embargante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, pretendendo a anulação do acórdão pelo fato de o colegiado ter julgado o feito no Plenário Virtual, a despeito de ter sido protocolizado requerimento tempestivo para retirada de pauta com a finalidade de realização de sustentação oral.

Neste cenário, verifica-se que o pleito defensivo não caracteriza uma omissão do acórdão em si. Constata-se que o requerimento para o destaque do feito ocorreu logo após a intimação da
D
efesa acerca da pauta da sessão virtual, isto é, quando o voto já estava formatado e inserido no sistema. Logo, o pedido não tinha como ser apreciado no bojo do voto condutor.

Ocorre que, tendo o pleito ocorrido dentro do prazo normativo, cabia exclusivamente à Secretaria da Câmara proceder à imediata retirada do processo do ambiente virtual e sua consequente realocação em pauta de sessão síncrona.

Desta feita, é o caso de reparo, pois a inércia administrativa resultou na realização do julgamento virtual
em inobservância ao pedido defensivo
. O direito à sustentação oral constitui uma das mais relevantes manifestações do contraditório e da ampla defesa,
asseg
urado expressamente pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Trata-se de prerrogativa processual do advogado e elemento essencial à efetividade da defesa técnica, na medida em que viabiliza a exposição oral dos argumentos perante o colegiado, permitindo influir na formação do convencimento dos julgadores.

Ademais, as diretrizes que regulamentam o julgamento de processos no âmbito deste Tribunal de Justiça, a exemplo da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, determinam que os processos com pedido de destaque feito por qualquer das partes, no prazo estipulado, não sejam julgados em ambiente eletrônico, devendo ser transferidos para sessão síncrona. A inobservância desse regramento pela Secretaria implica inegável cerceamento de defesa.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

"(...). 5.
O direito à sustentação oral constitui manifestação essencial do contraditório e da ampla defesa, prerrogativa processual do advogado que viabiliza a exposição oral dos argumentos perante o colegiado
. 6.
A inobservância da Secretaria da Câmara ao pedido tempestivo de retirada de pauta virtual e solicitação de sustentação oral implica cerceamento de defesa e nulidade do julgamento, por violação direta ao contraditório e à ampla defesa
. (...)." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00175325320158110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2025)

Diante do exposto, é evidente que o embargante logrou demonstrar a existência de
error
in procedendo
incontornável. O julgamento do recurso transcorreu com a inobservância do pedido regimental de destaque, suprimindo o direito inalienável da
D
efesa técnica de influir na formação do convencimento dos julgadores. Tal vício contamina o ato decisório em sua integralidade, impondo-se a sua anulação, conforme judiciosamente apontado pelo órgão ministerial.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal tiveram sua higidez comprometida, restando evidenciada a nulidade processual por falha no trâmite administrativo que
retir
ou a oportunidade de defesa oral, de modo que cabe
in
casu
cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa insanável, capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

À vista de todo
o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
Cleiton Vieira de Almeida
e
Gleisiane
Alves Teixeira
e, no mérito,
ACOLHO-OS COM EFEITOS INFRINGENTES
, porquanto restou evidenciado o manifesto cerceamento de defesa, para declarar a nulidade do acórdão que julgou os recursos de apelação criminal nestes autos e
determinar
a reinclusão do feito em pauta de sessão de julgamento síncrona, mediante a prévia intimação das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026